Tribunal: TJDFT
Processo: 0703610-19.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703610-19.2021.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA BERNADETE DE ARRUDA APELADO: CINTIA CRISTINA DE QUEIROZ D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Maria Bernadete de Arruda contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos de ação de imissão de posse ajuizada por Cintia Cristina de Queiroz (processo n. 0703610-19.2021.8.07.0004), julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para, concedendo a tutela provisória vindicada na petição inicial, condenar a ré, ora apelante, a desocupar “o imóvel localizado na Matrícula no 7877 imóvel: Apartamento no 108, Lote 07, Quadra 55, do Setor Central Residencial do Gama – Distrito Federal”, bem assim a “pagar à Requerente, a título de alugueres, o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais mensais), desde a data prevista na notificação Extrajudicial (21/01/2021) até a data em que a Requerida efetivamente desocupar o imóvel. Deverá a Requerida pagar as taxas condominiais relativas ao imóvel relativa ao período em que esteve na posse do bem”. Por força da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Opostos embargos de declaração pela ré, estes foram rejeitados pelo Juízo de origem (ID 48935862). Em suas razões recursais (ID 48935865), a ré, ora apelante, suscita preliminar de chamamento da pessoa jurídica “Empresa Gestora de Ativos - Emgea” ao feito. Para tanto, sustenta, em suma, que seria legítima proprietária do imóvel objeto de discussão nos autos. Diz que a pessoa jurídica “Emgea jamais poderia ter vendido o mencionado bem, tendo em vista que o mesmo compõe o pólo passivo da demanda POSSESSÓRIA no 0005380- 67.2013.4.01.0400, em trâmite na 8a Vara Federal de Brasília/DF, promovida pela ora Requerida contra a Caixa em 30/01/2013 (documento juntado aos autos - ID no 97375828), razão pela qual, A EMENCIONADA EMPRESA DEVERIA TER SIDO CHAMADA AO FEITO COMO LITISCONSORTE PASSIVA NECESSÁRIA, o que, lamentavelmente, foi indeferido pela Juíza monocrática”. Defende a nulidade da r. sentença em razão do não chamamento da reportada pessoa jurídica ao feito. Argumenta que a reportada pessoa jurídica não poderia ter alienado o imóvel a terceiros, a exemplo da autora, ora apelada, tendo em vista “que já existia uma ação em trâmite na justiça federal, EM PLENO TRÂMITE, sem trânsito em julgado, envolvendo a Apelante, a Caixa e a EMGEA, visando exatamente demonstrar que A DÍVIDA QUE A CAIXA GEROU APÓS A QUITAÇÃO DO IMÓVEOL, É INEXISTENTE”. Argui preliminar de suspensão do presente feito “até julgamento da AÇÃO ANULATÓRIA interposta pela Recorrente, em trâmite na 8a Vara Federal do TRF-1, considerando-se ainda a existência da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA protocolada em 2015, e atualmente em grau de Recurso perante a 5a Turma Cível do TRF-1”. No ponto, assenta que não seria possível proferir sentença nos autos da presente ação de imissão na posse enquanto ainda não definitivamente esclarecida a titularidade do bem imóvel objeto de discussão nos autos. Defende, ainda preliminarmente, a intervenção do Ministério Público nos presentes autos, “para apurar eventual prática dolosa entre a adquirente do imóvel, ora Recorrida, e a EMGEA, em especial, pelo fato da segunda ter adquirido o imóvel em litígio em 2015, pelo preço de R$150.000,00 e vendido em 2021 pela bagatela de R$80.080,00, o que gera, sem a menor sombra de dívida, o ENRIQUECIMENTO FÁCIL da Recorrida, sem detrimento do prejuízo em desfavor do Estado/Nação”. Na questão de fundo, diz que seria legítima proprietária do imóvel em discussão no presente feito, de modo que o pedido de imissão na posse formulado pela autora, ora apelada, seria improcedente. Assenta que a autora, ora apelada, teria praticado ato de litigância de má-fé. Requer, então, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, até análise final pelo Colegiado desta douta Turma Cível. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação, para que a r. sentença seja cassada, de modo seja suspensa a tramitação do presente feito “até julgamento da AÇÃO ANULATÓRIA interposta pela Recorrente, em trâmite na 8a Vara Federal do TRF-1, considerando-se ainda a existência da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA protocolada em 2015, e atualmente em grau de Recurso perante a 5a Turma Cível do TRF-1”. Preparo recolhido (ID 48935867). Contrarrazões ao ID 48935869, pelo desprovimento do apelo. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do art. 932, inciso II, do CPC, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplica-se o art. 300 do CPC, que estabelece os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já o efeito suspensivo pode ser concedido se a imediata produção de efeitos da decisão recorrida representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme o parágrafo único do art. 995 do CPC. Na espécie, não se encontram evidenciados, por ora, os requisitos necessários para concessão da medida liminar. É que a análise quanto à propriedade do bem objeto de discussão nos autos é matéria que demanda aprofundada análise dos autos, afigurando-se necessário, nesta análise inicial, prestigiar o entendimento assentado na r. sentença, diante da cognição exauriente realizada pelo douto Juízo de origem ao proferir o reportado ato judicial. Anote-se, ademais, que a simples menção, em abstrato, a efeitos impertinentes decorrentes da manutenção dos efeitos da r. sentença é circunstância insuficiente para denotar a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação, bem como de risco ao resultado útil do processo. Por esses motivos, não se observa, nesta análise inicial, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida liminar pleiteada. Ressalva-se, ao final, qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, tendo em vista que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento do recurso de apelação pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos para elaboração de voto e inclusão em pauta para julgamento. Brasília, 28 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora